Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Insurge-se a parte autora, via embargos declaratórios, contra o acórdão pretérito. Afirma que não foi apreciado o seu pedido de justiça gratuita.
2. Em relação à gratuidade judiciária, concluo existir omissão do acórdão em registrar expressamente a gratuidade de justiça acolhida, que dispensou a parte do preparo e conheceu do recurso interposto. Gratuidade de justiça deferida. Anote-se.
3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Acórdão modificado tão somente para deferir a gratuidade judiciária em favor da embargante, mantidos os demais termos. A exigibilidade das custas sucumbenciais está suspensa por força do §3o do art. 98 do CPC.